Tribunal: TJES
Processo: 5006014-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006014-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONER NEGRINE CONTARINI

AGRAVADO: ROSANE SILVEIRA DE SOUZA PEIXOTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E MINERÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPUTA DE TITULARIDADE DE DIREITOS MINERÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA ANTIGA VERSUS COMPROMISSO PARTICULAR. RISCO DE EXAURIMENTO DA JAZIDA. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Roner Negrine Contarini contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando impedir a exploração e a transferência de direitos minerários (Processo DNPM nº 890.018/1987). O agravante sustenta a nulidade de escritura pública de cessão datada de 1995 apresentada pela parte adversa e defende a prevalência de compromisso particular firmado em 2007, apontando risco de perecimento do bem mineral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender atividades extrativas e vedar a cessão de direitos minerários, diante da controvérsia sobre a titularidade da área e do risco de esgotamento da jazida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconstituição de escritura pública de cessão de direitos minerários e a anulação de atos administrativos exigem dilação probatória exauriente, inviabilizando a declaração de nulidade em sede de cognição sumária.

A demonstração de atuação ativa do agravante no processo minerário e o cumprimento de exigências técnicas conferem verossimilhança à alegação de interesse legítimo na preservação do bem.

A natureza finita e não renovável da reserva mineral caracteriza o perigo de dano, pois a extração durante o litígio acarretaria o exaurimento progressivo do objeto da disputa.

A possibilidade de exploração por terceiros e a realização de novas transferências justificam a aplicação do poder geral de cautela para vedar atos de disposição e extração até o julgamento final, assegurando o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A disputa judicial sobre a titularidade de direitos minerários autoriza a concessão de tutela de urgência para impedir a extração do minério, visando evitar o exaurimento do bem litigioso.

O poder geral de cautela permite a vedação de cessão ou transferência de direitos minerários em litígio para prevenir danos a terceiros e garantir a efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Portaria DNPM nº 199/2006.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006014-42.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
RONER NEGRINE CONTARINI

A
GRAVADO
:

ROSANE SILVEIRA DE SOUZA PEIXOTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
RONER NEGRINE CONTARINI
, irresignado com a r. decisão (ID 65740036 na origem) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência
(Processo nº 5002207-78.2025.8.08.0011), ajuizada em face de
ROSANE SILVEIRA DE SOUZA PEIXOTO
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, que visava compelir a Requerida a se abster de realizar cessões ou transferências de direitos minerários, de exercer atividade extrativa mineral, de descumprir exigências da Agência Nacional de Mineração (ANM) e de promover qualquer indisponibilidade sobre o processo minerário nº 890.018/1987. O Magistrado
a quo
fundamentou o indeferimento na ausência de probabilidade do direito, considerando que a escritura pública de cessão apresentada pela Agravada é datada de 1995, sendo anterior ao compromisso particular firmado em 2007 pelo Agravante, ressaltando que a verificação da legalidade da referida escritura demandaria cognição exauriente.

O cerne da disputa, portanto, recai sobre a titularidade e a regularidade das cessões referentes ao Processo DNPM nº 890.018/1987. De um lado, o Agravante, munido de um "Compromisso Particular de Cessão" datado de 2007, alega nulidade formal da escritura pública apresentada pela Agravada (datada de 1995) e aponta vícios no procedimento administrativo de averbação. De outro, a decisão de piso que, prestigiando a anterioridade da escritura pública e a necessidade de dilação probatória, indeferiu a medida liminar.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que tange à
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
), coaduno, em parte, com a cautela adotada pelo Magistrado de primeiro grau.

A controvérsia envolve a validade de uma escritura pública lavrada sob a égide do Código Civil de 1916. O Agravante aponta vícios formais graves – como a ausência de assinatura do tabelião e de declaração de leitura –, além de irregularidades procedimentais perante a autarquia federal (DNPM/ANM), em descompasso com a Portaria DNPM nº 199/2006.

Todavia, como é cediço, a desconstituição de documento dotado de fé pública, bem como a anulação de atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade, demanda, via de regra, cognição exauriente e instrução probatória robusta.

Declarar a nulidade do título da Agravada neste momento processual incipiente seria temerário e poderia implicar em irreversibilidade da medida.

Ademais, a alegação de que o protocolo da escritura teria violado disposições regulamentares da Portaria DNPM nº 199/2006, para além de me parecerem vícios meramente formais, demandariam a anulação de atos da Agência Nacional de Mineração, inclusive, com eventual integração à lide do DNPM, a implicar aparente competência Federal, e mais, trata-se de alegação que também requer verificação técnica e probatória.

Entretanto, a probabilidade do direito do Agravante não se esvazia por completo. Há elementos nos autos que indicam sua atuação ativa no processo minerário desde 2008, com o custeio de diligências e cumprimento de exigências técnicas, o que confere verossimilhança à sua narrativa de posse e interesse legítimo na preservação do bem, contrapondo-se à inércia ou tramitação irregular apontada em desfavor da parte adversa.

O ponto nodal para o deslinde deste agravo, contudo, reside no
perigo de dano
(
periculum in mora
) e na necessidade de assegurar o
resultado útil do processo
.

A documentação acostada aos autos revela a iminência de movimentações voltadas à exploração econômica da jazida mineral, inclusive com a outorga de procurações a terceiros (empresa Monte Horeb Granitos Ltda.), devendo ser ponderado que estamos diante de um bem finito e não renovável (reserva mineral).

O risco de exploração prematura da jazida, que se caracteriza inequivocamente como coisa litigiosa, revela-se potencialmente lesivo à integridade do patrimônio em disputa.

A extração mineral, por sua própria natureza, implica no exaurimento progressivo do bem, logo, permitir que a Agravada, ou terceiros por ela autorizados, iniciem a lavra antes do desfecho da lide principal poderia esvaziar o conteúdo econômico do processo, tornando inócua uma eventual sentença de procedência em favor do Agravante.

Ademais, a possibilidade de novas transferências ou cessões do direito minerário a terceiros de boa-fé criaria um tumulto processual e uma cadeia de situações jurídicas de difícil reversibilidade, atentando contra a efetividade da jurisdição.

Nesse sentido, a prudência recomenda a aplicação do poder geral de cautela para "congelar" o estado de fato e de direito da coisa litigiosa. Não se trata de antecipar o mérito conferindo a titularidade ao Agravante, mas sim de impor uma obrigação de não fazer à Agravada, a fim de preservar o objeto da disputa.

Nestes termos, impõe-se a vedação de qualquer atividade extrativa e de qualquer ato de disposição do direito minerário até que se defina, com a segurança necessária, quem é o legítimo detentor da titularidade sobre a área.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, nos seguintes termos:
(i)
Fica vedada qualquer espécie de exploração mineral da jazida referente ao Processo DNM nº 890.018/1987, ressalvada a realização de estudos técnicos necessários à conservação ou pesquisa, desde que não impliquem em lavra ou comercialização de minério;
(ii)
As partes se abstenham de realizar qualquer tipo de cessão, transferência ou oneração dos direitos minerários envolvidos na área correspondente, até o julgamento final da ação de origem;
(iii)
Oficie-se novamente à Agência Nacional de Mineração (ANM) para ciência desta decisão colegiada e para que adote as medidas de fiscalização pertinentes ao cumprimento da ordem.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.